Tribunal: TJMT
Processo: 1017348-02.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017348-02.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EZEQUIEL HAYNDRE CONCEICAO SILVA - CPF: 101.981.833-64 (INTERESSADO), 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO - MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EZEQUIEL HAYNDRE CONCEICAO SILVA - CPF: 101.981.833-64 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1017348-02.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE: EZEQUIEL HAYNDRE CONCEICAO SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS

CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA - PRISÃO PREVENTIVA - PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR –
1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS E/OU ELEMENTOS CONCRETOS A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –
INSUBSISTÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO EM ELEMENTOS CONCRETOS JUSTIFICADORES – GRAVIDADE DA CONDUTA
–
FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA - NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
2.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
– PREDICADOS SUBJETIVOS QUE NÃO OBSTAM A MEDIDA CONSTRITIVA -
3.

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– PROGNÓSTICO DE FUTURA PENA QUE NÃO AUTORIZA, POR SI SÓS, A SOLTURA –
4.

SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA – 5.
ORDEM DENEGADA.

1. Se a prisão preventiva foi imposta com base em concreta fundamentação a justificar a necessidade da rigorosa providência, não há falar em constrangimento ilegal.
In casu
, a decisão está embasada nos requisitos do art. 312 do CPP, considerada a gravidade concreta da conduta e as circunstâncias do fato – agente agraciado anteriormente com liberdade provisória c/c medidas cautelares, dentre elas a monitoração eletrônica, voltou a delinquir, sendo apreendido com a tornozeleira eletrônica desativada - constatando-se, corretamente, a necessidade de garantir a ordem pública, haja vista fundado receio de reiteração criminosa.

2.
Os predicados subjetivos favoráveis propalados são incapazes de motivar a soltura do paciente quando presentes as razões que justificam a prisão preventiva.

3. É deveras precoce alegar que, caso o agente venha a ser condenado, cumprirá a pena em regime menos gravoso, conquanto tais alegações somente é possível no devido processo legal e demanda regular instrução do feito, pois tangenciam o próprio mérito da ação.

4. Na hipótese dos autos, inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 da lei adjetiva penal, especialmente se consideradas as questões fáticas particulares do caso concreto, a revelar a insuficiência e inadequação das cautelares mais brandas, mormente ante o risco de reiteração delitiva.

5. Ordem denegada.

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1017348-02.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE: EZEQUIEL HAYNDRE CONCEICAO SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela defensora Pública, Dra. Luciana Decesaro Galeazzi, em favor de
Ezequiel Hayndre Conceição Silva
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos de n. 1009341-95.2021.8.11.0040.

Aduz que o paciente foi
preso em flagrante no dia 26/09/2021
pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, sendo posteriormente, convolada em preventiva na Audiência de Custódia, com fundamento na garantia da ordem pública.

No entanto, defende que
a medida tomada carece de fundamentação
, porquanto foram utilizados termos genéricos/inidôneos, despidos de elementos do caso concreto, além do que não se fazem presentes os requisitos autorizadores para a custódia prévia previstos no art. 312, do CPP.

Protesta ainda que a baixa gravidade em abstrato da conduta, a quantidade ínfima de entorpecente apreendido e os
predicados pessoais favoráveis
do paciente (primariedade, residência fixa e ocupação lícita), permitem concluir “
pela certa aplicação de pena em regime diverso do fechado, com aplicação da causa de diminuição do § 4o da Lei 11.343/06. Assim, resta
desproporcional a aplicação de cautelar mais gravosa do que a própria pena eventualmente aplicada
”.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer o deferimento liminar da ordem a fim de que seja restituído o seu
status libertatis
, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere; no mérito, a sua confirmação, concedendo-lhe a ordem em definitivo.

A liminar foi indeferida (Id n. 103592457).

As informações requisitadas ao Juízo
a quo
foram prestadas (Id. n. 104174966).

Lavrou parecer pela Procuradoria-Geral de Justiça, a Procuradora de Justiça Dra Silvana Correa Vianna, que opinou pela
denegação da ordem
constitucional (Id. n. 104297982).

É o relatório.

Cuiabá, 04 de novembro de 2021.

Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1017348-02.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE: EZEQUIEL HAYNDRE CONCEICAO SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do CPP.

Insta consignar, preliminarmente, que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (
fumus Commissi delicti
), estiver concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, nos termos do art. 312 do CPP.

Muito embora não haja concordância da parte com as motivações externadas pelo magistrado singular, não se pode afirmar que o pronunciamento que decretou a prisão preventiva do paciente, não indica fatos concretos aptos a respaldar a medida extrema.

Infere-se dos autos, que no dia 26/09/2021,
Ezequiel Hayndre Conceição Silva
foi preso em flagrante delito pelo cometimento, em tese, da conduta descrita no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, posteriormente convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“[...], analisando detidamente os autos, verifico que estão presentes indícios suficientes da existência da autoria e prova da materialidade delitiva por meio do Auto de Prisão em Flagrante; Boletim de Ocorrência; Auto de Apreensão e Termo de Declarações que constam nos autos. Portanto, presente o “fumus commissi delicti”.

[...] No presente caso, a medida concernente à prisão preventiva se faz necessária para garantia da
ordem pública
consubstanciada na presença marcante
da gravidade concreta do fato, extraída do modus operandi do agente, uma vez que foram encontrados com o suspeito 06 (seis) porções de substância análoga à cocaína (Id 66400642), embaladas e prontas para venda, conforme foi informado pelo próprio flagrado ao ser abordado, o que revela a possível prática da traficância
.

Conforme consta nos autos, durante patrulhamento pela Rua Panambi, Bairro Novos Campos, nesta urbe, os policiais militares avistaram um veículo em atitude suspeita, tendo um dos ocupantes arremessado ao solo um invólucro de droga ao avistar a guarnição da PM. Consta que, diante do ocorrido, os policiais realizaram a abordagem e lograram encontrar com o flagrado 06 (seis) porções de substância análoga à cocaína e, ao indaga-lo acerca da substância ilícita, o suspeito informou aos policiais que o produto era destinado à venda.

Nesse cenário, em que pese a defesa tenha alegado em audiência de custódia a ausência de autoria delitiva, registro que, neste juízo sumário de cognição não exauriente estão presentes indícios suficientes para a decretação da custódia cautelar, uma vez que a droga foi encontrada na posse do flagrado, de modo que a autoria propriamente dita deve ser analisada de maneira mais aprofundada quando de eventual ação penal.

De outro norte, não bastasse já a gravidade concreta do fato em apreço, os policiais militares informaram que o flagrado usava tornozeleira eletrônica, a qual estava desativada no momento da abordagem
. Tal fato é corroborado pela simples análise da folha de antecedentes do autuado, juntada em Id 66400323, que
indica a existência de um auto de prisão em flagrante em face de Ezequiel Hayndre Conceição Silva pela suposta prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores
(autos n] 1010246-37.2020.8.11.0040).

Referido auto de prisão em flagrante lavrado em face do autuado no dia 11/12/2020 acusa que
o flagrado foi recentemente agraciado no referido feito com a liberdade provisória cumulada com medidas cautelares, dentre elas a monitoração eletrônica, a qual estava desativada, o que denota que, apesar de concedido o benefício da liberdade, o suspeito voltou a delinquir e utilizou de artifício para tentar se esquivar da justiça, desativando a tornozeleira eletrônica
.

Assim, restou evidenciado que o flagrado pode oferecer riscos à sociedade, sendo necessária a decretação da custódia cautelar, de maneira a acautelar a ordem pública, posto que o suspeito, em tese, praticou crime de grande impacto à sociedade. (...). Por fim, registro que o pronunciamento do decreto preventivo vai ao encontro do que dispõe o art. 313, I, do Código de Processo Penal, já que o crime em tela possui pena máxima em abstrato superior a quatro anos,
além de não se mostrar adequada e suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no caso versado
.

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 311 e 313, I, do Código de Processo Penal, CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante do autuado, EZEQUIEL HAYNDRE CONCEIÇÃO SILVA, qualificado nos autos”.
(Id. 103465978). (s.d.).

Da
análise da r. decisão, diferentemente do que sustenta a d. impetrante (ausência de fundamentos idôneos e inexistência de elementos concretos a indicar a necessidade da medida extrema), é possível constatar que está amparada por circunstâncias concretas que alicerçaram a determinação da medida extrema.

Por meio da análise das peças que instruem os autos,
constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o paciente seja, em tese, o autor
da conduta a ele imputada, conforme decorre da própria homologação do APFD (elementos de informação), pelo B.O., Auto de Apreensão e Termo de Declarações que constam dos autos, de modo a constatar o
fumus comissi deliti.

No tocante ao
periculum libertatis
(fundamentos), a medida extrema se faz necessária para garantia da ordem pública,
in casu,
consubstanciada pela gravidade da conduta do paciente, extraída do
modus operandi
do agente, uma vez que foram encontradas com ele 06 (seis) porções de substância análoga à cocaína (droga alucinógena capaz de determinar dependência física e psíquica), sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, embaladas e prontas para venda.

Tais circunstâncias levam a concluir pela necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, porquanto indispensável para garantia da ordem pública, pois, o contexto dos acontecimentos revela gravidade concreta na conduta e, acaso seja posto imediatamente em liberdade (a despeito da gravidade da conduta), o paciente encontrará estímulos para voltar a delinquir.

Consigne-se que o tráfico de drogas é delito equiparado ao hediondo e cujo tratamento exige maior rigor. Tal conduta vem causando temor à população obreira, em razão de estar relacionado ao aumento da violência e criminalidade, estando, muitas vezes, ligado ao crime organizado.

Além disso
o indiciado descumpriu as condições de monitoração eletrônica
imposta a ele nos autos de n. 1010246-37.2020.8.11.0040, no qual responde pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, demonstrando o inadimplemento do compromisso firmado.

Dispõe o art. 312 do CPP que a
garantia da ordem pública
é fundamento que justifica a prisão preventiva de uma pessoa,
in verbis
:

“
Art. A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[...].

§ 1o
A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o)
.
” (s.d.).

Com efeito, o descumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico outrora imposta ao agente e, sendo o mesmo flagrado, em curto espaço de tempo, em franca atividade criminosa, com o aparelho desativado quando da sua abordagem, revela o descaso e afronta do paciente com o Poder Judiciário e com o Estado, indicando a vontade de permanecer agindo de forma contrária à lei.

Por oportuno, impende ressaltar que o conceito de
ordem pública
deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que sofreu desordem decorrente da periculosidade do agente, sobretudo pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, bem como pela gravidade concreta da conduta ao agente imputada.

À respeito, sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“
A garantia da ordem pública é a hipótese de interpretação mais ampla e flexível na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.” (Manual de Processo Penal e Execução Penal – 13 ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016 – pág. 569).

Noutro quadrante, não é possível adiantar o resultado do julgamento, em sede de
habeas corpus
, para considerar de que forma se dará eventual condenação do paciente. É deveras precoce alegar que, caso venha a ser condenado, o paciente cumprirá a pena em regime menos gravoso. A análise de tais alegações somente é possível no devido processo legal e demanda regular instrução do feito, pois tangenciam o próprio mérito da ação.

Ou seja, “
a desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar a análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso
”. (TJ-DF: HC 07162587720208070000, Relator Des. JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, Julg. 2/7/2020, Publ. DJe 15/7/2020).

Outrossim, embora apreciáveis, eventuais condições subjetivas favoráveis, não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela.

Destarte, na hipótese, inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 da lei adjetiva penal, especialmente se consideradas as questões fáticas particulares do caso concreto, a revelar fundado risco de reiteração delitiva.

Registre-se, ainda, que o delito de tráfico de entorpecentes possui pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos de reclusão, afigurando-se preenchida, a exigência prevista pelo art. 313, inciso I, do CPP, para fins de prisão cautelar.

Na espécie, não se evidencia o constrangimento propalado na exordial, porquanto embasada em elementos fático-jurídico idôneos, suficientes à justificação da medida, sobretudo pela natureza da infração e circunstâncias fáticas em que se deu em tese, a prática delitiva.

Assim, não há ilegalidade na r. decisão vergastada, tampouco ausência de fundamentação, encontrando a ordem de prisão embasada em elementos concretamente evidenciados nos autos.

Ausente constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, em sintonia
com o parecer, denego a ordem
pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021